Tribunal: TJMT
Processo: 0004454-51.2011.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004454-51.2011.8.11.0003
RECORRENTE: ESPÓLIO DO FALIDO DE PARANÁ PNEUS LTDA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E OUTROS
Vistos.
Consta da certidão de id. 123941994 que “(...) o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude de alegar neste Recurso Especial, ser beneficiário de Justiça Gratuita.”.
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que consta o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na decisão de id 120891486.
Assim, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça